Tribunal: TJBA
Processo: 8137396-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137396-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA ARAUJO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
FELIPE NOGUEIRA NUNES DE SANTANA, HUGO RODRIGUES NEVES AMORIM, JAQUELINE MERCES GAMA, JAVAN RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: CETRO VIACAO TRANSPORTE LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE SANTA ROSA OLIVEIRA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DA VIAGEM POR FALHA MECÂNICA. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ARBITRADO QUE SE MOSTRA IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por ROSÂNGELA ARAÚJO DE ALMEIDA contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a empresa de transporte ao pagamento de R$3.000,00 a título de danos morais e R$1.173,05 por danos materiais, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o valor de R$3.000,00 arbitrado na origem é suficiente e proporcional para reparar os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço de transporte, diante das circunstâncias excepcionais do caso.

III. Razões de decidir: Configurada a falha na prestação do serviço, com permanência da passageira por 14 horas à beira da estrada, em situação de risco, sem assistência adequada, é devida a indenização por danos morais. A responsabilidade da empresa é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo demonstrada qualquer excludente. O valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau mostrou-se irrisório frente à gravidade do episódio e à extensão do sofrimento, não cumprindo adequadamente os objetivos reparatórios e punitivos do instituto. A majoração da indenização para R$8.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando a jurisprudência consolidada e as particularidades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "A falha na prestação de serviço de transporte rodoviário que expõe passageiro a situação de risco por longas horas sem assistência enseja indenização por danos morais. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, refletindo adequadamente a extensão do dano e as circunstâncias do caso concreto."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8137396-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROSANGELA ARAUJO DE ALMEIDA e como apelada CETRO VIACAO TRANSPORTE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça